Tribunal: TJDFT
Processo: 0717486-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717486-84.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: TG PERÍCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA E THIAGO GUEVARA ALVES VIANA AGRAVADA: LS AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP DESPACHO TG PERÍCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e THIAGO GUEVARA ALVES VIANA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido da agravada para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA (OAB/BA no 69.913, OAB/SP no 249.220, OAB/DF no 21.695 e OAB/RJ no 137.615). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020